Tribunal: STF
Processo: HC 187084
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no habeas corpus 570.813, in verbis:
     “QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE, MOTIVADAMENTE, INDEFERE O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que: "Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou seu substituto legal, que indefere liminar de forma fundamentada em pedido de tutela provisória (precedentes)" (AgRg no TP n. 253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 2/5/2017).
    2. Na hipótese, não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o cabimento do agravo interposto, quando o indeferimento da tutela de urgência foi devidamente fundamentada.
    3. Agravo regimental não conhecido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e multa, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo absolvido em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “168g de cocaína, distribuídos em 243 pequenas embalagens, além de 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) unidades de pacotes plásticos contendo 100 (cem) cada, 02 (dois) grampeadores e 01 (uma) fita adesiva”.
    Em sede recursal, a apelação ministerial foi provida, sendo o paciente condenando pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06. Desse modo, a pena do paciente foi redimensionada para 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, e multa. 
    Manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, contudo, não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita. Foram ainda opostos embargos de declaração, sendo eles rejeitados, por intempestivos.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Assevera a tempestividade dos embargos declaratórios opostos em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o CNJ “fez publicar a Resolução 314/2020 que prorrogou, de imediato no seu artigo 1º, os prazos processuais de feitos nos formatos eletrônico ou físico, até o dia 15 (quinze) do mês findo, isso é, maio do corrente ano”. 
    Sustenta que os fatos narrados na denúncia foram imprecisos, ressaltando, ainda, a ilicitude das provas produzidas.
    Aduz a ausência de idônea fundamentação na manutenção da prisão preventiva, bem como na não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Destaca a primariedade do paciente, bem como que o mesmo detinha residência fixa e ocupação lícita.
    Postula a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão da apelação, tendo em vista a existência de diversas nulidades, além da absolvição do paciente pelo crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, bem como a progressão do regime fechado para o semiaberto. 
    Pugna, ainda, pela substituição da segregação cautelar por outra medida menos gravosa, especialmente em razão do risco de contaminação pela Covid-19.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Absolvição diante da ilicitude da prova produzida com base no artigo 386, II, do CPP, também não sacudida pela Defensoria Pública fluminense; 
    b) a inépcia da exordial tanto pela descrição fática imprecisa, fantasiosa, como pela sua sustentação amparada, apenas, no depoimento de testemunhas policiais interessadas no deslinde da ação penal que não permite o verdadeiro exercício da ampla defesa; 
    c) a nulidade do feito por efetiva violação ao artigo 564, inciso III, letra b, do CPP, bem como nulidade processual absoluta decorrente do acórdão atacado carente de fundamentação, segundo novel introdução do inciso V do artigo 564, da lei de ritos, que passou a viger a partir da publicação da Lei 13964/2019, no dia 24 de dezembro do ano findo;
    d) deferimento, liminar, de sua liberdade e concessão da ordem no mérito, sem prejuízo, alternativo, da nulidade do processo a partir da prévia defesa e consequente cassação do acórdão objurgado;
    e) prudente absolvição do crime de associação e substituição da constrição definitiva por uma das cautelares do artigo 319, também do CPP, ou, compulsoriamente, diante absolvição nominada, concessão da ordem para progressão do regime fechado ao semiaberto, limitado o cumprimento do final da pena ao delito de tráfico;
    f) desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão, ante a existência de nulidades absolutas e insanáveis, que maculam o processo-crime onde figura como réu o aqui paciente, cumprindo ser anulado o feito, também, por ausência de interposição dos imprescindíveis recursos especial e extraordinário, o que propiciaria ao paciente responder em liberdade até o trânsito de decisão definitiva. 
    (...)
    Ademais, requer, no mérito, a concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal, pois o defensor público oficiante no apelo resignou-se e omitiu-se no combate ao acórdão proferido pelo coator: a uma, por não embargá-lo, em que pese o prequestionamento ofertado nas razões apelativas, a duas, pela inadmissível omissão na interposição dos recursos extremos contra decisum proferido pelo coator, ferindo, desta forma, o direito do paciente em combater até as instâncias superiores o direito garantido constitucionalmente, possibilitando, ainda, que ele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até o trânsito em julgado de ulterior acórdão, consoante assentado no HC 98.166/MG, Relatora Ministra Ellen Gracie, STF, recentemente cristalizado na decisão por maioria do plenário desta corte que voltou a proibir decretação de prisão em segunda instância, antes do trânsito em julgado de título judicial penal, já que o paciente respondeu solto todo o feito cognitivo, permanecendo preventivamente preso por apenas 08 (dias), pasta 006, tendo esta sido revogada no longevo dia 10/11/2016, pastas 121 e 122. 
    Concedida a medida pleiteada, requer a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. 
    (...)
    E) Diante desta novel exposição, por acréscimo, tendo em vista que nos crimes aos quais restou condenado não houve emprego de violência nem grave ameaça à pessoa, requer, subsidiariamente, lhe seja devolvida a liberdade sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem aplicadas, seguindo orientação adotada na Recomendação 62, do CNJ, datada do dia 17 do mês findo, com destaque à salutar determinação dos conteúdos alternativos da parte final das alíneas b e c, do inciso I, do artigo 4º, com aplicação extensiva ao preso com condenação definitiva, como o requerente, pois sua saúde e sua vida se acham verdadeiramente ameaçadas, tal como as dos presos provisórios, no limiar de sua juventude de apenas 24 (vinte e quatro) anos, haja vista dantesco quadro de transmissão da moléstia viral, Covid-19 (...)”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente